Tribunal: STF
Processo: ARE 1559790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DE KLEBER BRAVIN (TERCEIRO INTERESSADO): RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DE TERCEIRO DESPROVIDO.



    1. Recursos das defesas.



    1.1. As provas dos autos conduzem à manutenção da condenação de todos os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista que as provas são incontestes de que os apelantes transportavam, no interior de um veículo, a exorbitante quantia de 12,770 kg (doze quilogramas e setecentas e setenta gramas) de maconha, divididas em 12 (doze) tijolos. Por outro lado, a versão apresentada pelos apelantes é por demais fantasiosa e carece de credibilidade. Decisão unânime.



    1.2. Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), as provas somente evidenciam o concurso de pessoas, mas não são suficientes para comprovar que os réus possuíam um vínculo com intenção de estabilidade e permanência para a prática do tráfico de drogas. Acolhido o pleito absolutório. Decisão por maioria.



    1.3. As circunstâncias dos fatos comprovadas nos autos desautorizam o reconhecimento do benefício do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias concretas dos fatos, pois há elementos que apontam certo nível organizacional e dedicação às atividades criminosas. Decisão unânime.



    1.4. Recursos defensivos parcialmente providos.



    2. Recurso do Ministério Público. Não prospera o pleito ministerial de incidência da majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei de Drogas), pois, embora seja possível que os réus tenham trazido a droga do Estado do Maranhão para o Estado do Espírito Santo, o fato é que somente há prova desse transporte a partir da cidade de Pedro CanárioES, constante da confissão de Íkaro, não havendo provas contundentes em sentido oposto. Decisão unânime. Recurso desprovido.



    3. Recurso de Kleber Bravin (terceiro interessado). Não procede o pleito de restituição do veículo apreendido, pois a perda declarada (desapropriação-confisco) encontra amparo no artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República, e no Tema de Repercussão Geral nº 647/STF. Decisão unânime. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente